Tribunal: TJDFT
Processo: 0720628-44.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. TEMA 210 DO STF. INAPLICABILIDADE. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. Em cuidando de compensação por dano moral, não existe confronto ao Tema 210 da Repercussão Geral para aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista o direito previsto na Constituição Federal, conforme interpretação dada pelo próprio Supremo Tribunal Federal em precedentes julgados.
2. Consoante o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se provar que o defeito inexiste ou se demonstrar a culpa exclusiva do consumidor.
3. No caso, incontroverso o extravio temporário da bagagem do apelante por dois dias, assim como evidenciado o nexo de causalidade e a ausência de culpa exclusiva da vítima, surge o dever de reparação dos prejuízos ocasionados ao consumidor.
4. Apelação conhecida e provida.